Tribunal: CARF
Processo: 13164.720015/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13164.720015/2019-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.537 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
JUNYTI MIURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.720015/2019-85
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.720015/2019-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 11.841,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.190,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.552,25 (fls. 60/63).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 15-47.249, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 71/74):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 59-63, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2014, em que foi
apurado IRPF suplementar no valor de R$ 5.552,25, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.190,00, declarado como pago a três
profissionais. A Fiscalização explica que o contribuinte apresentou recibos que não
atendem aos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação, assinalando ainda que
cabe ao beneficiário das deduções apresentar documentos comprovando que realmente
efetuou o pagamento do valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em
que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução no período assinalado. Desta forma, aduz a Fiscalização que o contribuinte
poderia ter anexado comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
pleiteadas (cópias de cheques, extratos bancários de conta-corrente e cartões de
débito/crédito, etc.), mas não o fez.
Por meio da impugnação (fls. 03-06) e da documentação que a acompanha, o
contribuinte alega, em síntese, que: em todos os recibos constam os nomes dos dentistas
e/ou fisioterapeutas com os respectivos números dos conselhos de classe e CPF, bem
como especificações dos serviços prestados; nos recibos não constam os endereços dos
prestadores dos serviços, que informa agora. Solicita que os recibos apresentados sejam
levados em consideração e que o imposto suplementar seja tornado sem efeito.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/08/2019 (fls. 79), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 13/09/2019, recurso voluntário (fls. 84/96), trazendo os argumentos a
seguir brevemente sintetizados, por meio dos seguintes tópicos:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.720015/2019-85

1. DA SÍNTESE DO PROCESSADO
2. DA NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA
Tendo, o Recorrente, idade superior a 80 anos, requer seja deferido o benefício da
tramitação prioritária no presente feito.
3. DO MÉRITO
3.1
DA
INSUBSISTÊNCIA
DA
EXIGÊNCIA
FISCAL
EM
FACE
DA
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Ressalta que em momento algum o Fisco motiva o lançamento pela ausência de
preenchimento dos requisitos legais nos recibos apresentados, apenas sustentando a
necessidade de que as despesas deduzidas sejam comprovadas por meio de documento
bancário, sob o fundamento de que estes atestam a ocorrência do fato, inclusive, o fato
econômico.
No presente caso, a decisão recorrida não apontou qualquer ausência dos requisitos
listados na lei em paralelo a documentação apresentada pelo Recorrente, limitando-se
em afirmar acerca da inabilidade e insuficiência dos recibos apresentados, como meio
probatório.
Ora, a legislação de regência permite, TÃO SOMENTE, que na hipótese de ausência
de documentação que apresente os requisitos primários necessários por ela
apontados, possam ser considerados como meio de prova documentos emitidos por
instituição bancária.
Portanto, a apresentação de documentos bancários trata-se de possibilidade
secundária, admitida na hipótese de terem sido inobservados os requisitos listados pela
legislação por meio da apresentação de recibo.
Cita jurisprudência do TRF1 e do CARF.
Neste sentido, a apresentação de recibo que atenda aos requisitos legais é meio
suficientemente apto como prova de pagamento (ônus suportado), bem como, a
existência da prestação de serviços.
Cita escólio doutrinário.
3.2 DA INSUBSISTÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL EM FACE DA REALIDADE
DOS FATOS
A fim de consubstanciar a veracidade e existência de ônus suportado pelo Recorrente
pelos serviços médicos deduzidos, traz aos autos declarações elaboradas pelos
profissionais, com firma reconhecida em cartório, reafirmando a efetiva prestação
dos serviços, sobretudo levando-se em conta que os pagamentos foram realizados em
espécie, inexistindo, pois, transações intermediadas por instituições financeiras.
Ora, tendo sido apresentada documentação (recibos) que atende aos parâmetros exigidos
pela Lei no 9.250/95, bem como, Declarações com firma reconhecida em cartório, não
há que se alegar a ausência de comprovação da existência dos serviços e dos
pagamentos, devendo ser consideradas suficientemente provadas as despesas médicas
deduzidas.
Cita jurisprudência do CARF.
Desta feita, tendo sido apresentado nos autos recibos e declarações fornecidas pelos
profissionais responsáveis pela prestação de serviço médico, não há que se falar na
insuficiência de prova das despesas médicas deduzidas.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida reconhecendo-se a improcedência
do lançamento.
Protesta, por derradeiro, pela realização de sustentação oral perante este CARF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/134.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.720015/2019-85

Em 18/09/2019, peticionada requerendo a juntada de cópia da inscrição de seus
patronos na entidade de classe (OAB), conforme solicitado pela fiscalização (fls. 137/146).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas às profissionais Stela Aparecida Laranja
Aguirre (R$ 5.760,00), Ana Paulo Jurado Alves (R$ 4.800,00) e Ana Caroline Gonçalves Verri
(R$ 9.630,00), por falta de indicação dos endereços profissionais e comprovação dos
dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2015.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declarações
emitidas pelas profissionais Ana Calorine Gonçalves Verri, Ana Paula Jurado Alves e Stela
Aparecida Laranja Aguirre, atestando a realização dos serviços e os valores efetivamente
recebidos (fls. 132/134).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.720015/2019-85

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção das glosas traçados na decisão
recorrida (fls. 72/74):
O contribuinte apresentou, em sua impugnação, os mesmos recibos apresentados à
Fiscalização após ser intimado, conforme consulta ao dossiê no 10100.006808/0917-40,
ainda que tenha sido notificado que tais recibos não atendiam aos requisitos mínimos
estabelecidos pela legislação. Limitou-se a informar os endereços em sua impugnação, e
não apresentou qualquer comprovação da efetividade dos pagamentos realizados,
cuja necessidade a Fiscalização deixou clara na notificação de lançamento.
Assim dispõe a IN RFB no 1.500/2014, em seu art. 97, no que concerne à comprovação
das despesas médicas:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
§ 2o Na falta de documentação, a comprovação poderá ser feita com a indicação de
cheque nominativo ao prestador do serviço.
É cabível a salvaguarda das disposições legais acima transcritas, impondo-se a
necessidade de comprovação tanto da prestação do serviço quanto da efetiva ocorrência
do fato econômico, por meio diverso da simples exibição de recibos ou declarações, que
a rigor fazem prova apenas entre as partes e resguarda o sacado em eventuais ações de
cobrança. Nesse sentido, o parágrafo 3o do mesmo artigo 97 da IN RFB no 1.500/2014
assim dispõe:
§ 3o Todas as despesas deduzidas estarão sujeitas a comprovação ou justificação do
pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade lançadora ou julgadora.
(grifos nossos).
(...)
O contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos referentes aos valores
glosados a título de despesas médicas, o que poderia ter feito, por exemplo, por meio
da apresentação de transferências bancárias, depósitos bancários, cópias de cheques,
ordens de pagamento e outros meios comprováveis via extrato bancário ou demais
documentos emitidos por instituição financeira. No caso de pagamentos realizados em
espécie, as despesas poderiam ser comprovadas com extratos bancários, contendo os
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.720015/2019-85

saques em valores e com datas compatíveis com os recibos apresentados. No entanto, o
contribuinte furtou-se de qualquer demonstração nesse sentido.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pela cirurgiã-dentista Ana Caroline Gonçalves Verri e
pelas fisioterapeutas Ana Paulo Jurados Alves e Stela Aparecida Laranja Aguirre (fls. 132/134),
aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 8/34 e 117/130), apontam e comprovam
a ocorrência dos tratamentos odontológicos e fisioterápicos submetidos pelo Recorrente e sua
esposa/dependente declarada, Satie Maeda Miura, bem como a quitação dos aludidos serviços no
decorrer do ano-calendário de 2014, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios
apontados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, em relação a possibilidade de realização de sustentação oral, nada a
prover, porquanto é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com antecedência
mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na internet
(carf.economia.gov.br), aliás, como determina o art. 55, § 1o, do Anexo II, do RICARF, cabendo
aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo, inclusive, mediante
apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar contido no art. 61-
A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$
20.190,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital